Tribunal: TJES
Processo: 5005535-95.2021.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Telefonia
Data de julgamento: 2023-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005535-95.2021.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CLEUZIENE FERREIRA
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COBRANÇA INDEVIDA. SERVIÇOS NÃO CONTRATADOS. PARCIAL PROCEDÊNCIA. DANOS MORAIS FIXADOS NO IMPORTE DE R$10.000,00. ABSTENÇÃO DAS COBRANÇAS. RESTITUIÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE PAGOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANOS MORAIS MINORADOS PARA O IMPORTE DE R$6.000,00. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
V O T O

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID. 4172179).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pela
TELEFÔNICA BRASIL S/A – VIVO
, verifico que a recorrente sustenta:
a)
que a sentença merece reforma;
b)
que a recorrida efetivamente contratou os serviços;
c)
que não realizou cobranças indevidas;
d)
que não houve cobrança indevida por parte da empresa Ré, posto que a cobrança de seguros é realizada pela seguradora;
e)
que a recorrida manifestou interesse na contratação, havendo aceitação expressa deste para contratação;
f)
que inexiste defeito na prestação de serviços;
g)
que não há de se falar em dano indenizável, posto que o nexo causal não foi comprovado;
h)
que a multa processual aplicada é excessiva e desproporcional;
i)
que não há de se falar em repetição de indébito;
j)
que inexistem danos morais e, se havendo, deve ser reduzido o
quantum
indenizatório.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se há ilegalidade nas cobranças realizadas pela recorrente, e se estas geram restituição dos valores indevidamente pagos e indenização a título de danos morais.

Em detida análise dos autos verifico que razão não assiste à recorrente, pois, ao meu alvitre, ocorreram cobranças indevidas, ao passo que foram cobrados valores referentes a serviços que a recorrente não se incubiu do ônus de comprovar que houve contratação por parte da recorrida, restando, portanto, comprovada a ilegitimidade da cobrança e o ato ilícito perpetrado, eis que se trata de serviço não contratado e não usufruído pela recorrida.

Assim, como não há prova nos autos de que a recorrente agiu no exercício regular do direito, entendo, na linha da sentença proferida pelo Juízo
a quo
,
que a sentença guerreada não merece reforma, na medida que em detida análise dos autos, verifico que não há provas que evidenciem a legalidade nas cobranças realizadas.

Ademais, os serviços de interatividade mencionados pela recorrida não estão contemplados no plano de telefonia contratado, onerando, assim, o consumidor e configurando falha na prestação dos serviços.

Desta forma, estando patente que a situação só ocorreu por negligência e falha na prestação de serviço pela recorrente, tenho que restou sobejamente caracterizado o ato ilícito perpetrado por esta, o dano sofrido pelo recorrido (
in re ipsa
) e o nexo causal entre a conduta e o dano sofrido, impondo-se o reconhecimento da existência do dever de indenizar.

Em vista disso, acertada é a decisão do juízo de primeiro grau que determina a abstenção da cobrança de serviços não contratados por parte da recorrente, sob pena de multa, e a devolução do valor pago indevidamente à recorrida.

Por fim, no que tange ao
quantum
devido a título de danos morais, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Assim, considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo como razoável e proporcional ao abalo sofrido, minorar o valor da indenização para R$ 6.000,00 (seis mil reais), quantia suficiente para reparar o dano causado e para desencorajar a recorrente de adotar semelhante postura negligente no futuro.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pela
TELEFÔNICA BRASIL S/A – VIVO
e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para minorar o
quantum
fixado a título de danos morais para R$6.000,00 (seis mil reais), mantendo incólume a sentença quanto aos demais termos.

Sem custas e honorários advocatícios para a recorrida, vez que restou parcialmente vencedora em seu recurso (Pedido de Uniformização e Interpretação de Lei nº 0000642-35.2017.808.9101).

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)